Tribunal: TJMT
Processo: 1052462-68.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052462-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BIDIAS NAZARENO DA SILVA CORE DA MATA - CPF: 689.472.401-68 (APELADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), DANIELE LUIZA BISPO DA MATA CORE - CPF: 014.196.591-62 (APELADO), SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 28.883.561/0001-03 (APELANTE), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO
S:
DANIELE LUIZA BISPO DA MATA CORE e BIDIAS NAZARENO DA SILVA CORE DA MATA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEI
ÇÃO
.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. AFASTADA. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA (TIME SHARING). MARKETING AGRESSIVO E PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ATENDENDO ÀS FINALIDADES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedente ação declaratória de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da contratação de fração de imóvel em regime de multipropriedade, mediante técnicas de venda agressivas e ausência de informação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão:

(i) validade da cláusula de eleição de foro diverso do domicílio do consumidor;

(
ii
) decadência do direito de arrependimento;

(
iii
) configuração de vício de consentimento e conduta abusiva;

(
iv
) legalidade da retenção de valores pagos a título de corretagem;

(v) ocorrência e extensão dos danos morais;

(vi) adequação do valor atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Cláusula de eleição de foro em contrato de adesão que contraria o art. 101, I, do CDC é nula, por impor ônus excessivo ao consumidor.

4.
A ausência de entrega tempestiva do contrato inviabiliza a contagem do prazo legal de arrependimento previsto no art. 67-A, §10, da L. 4.591/1964.

5.
Caracteriza vício de consentimento a contratação baseada em marketing agressivo, ausência de informações claras e indução ao erro, em violação à boa-fé e ao dever de transparência.

6.
A restituição integral dos valores é devida, não havendo prova de que a comissão de corretagem foi previamente informada de forma destacada, nos termos do Tema 938/STJ.

7.
Os danos morais estão configurados pela frustração de expectativas legítimas, pressão psicológica e exposição prolongada dos consumidores, não se tratando de mero aborrecimento.

8.
O valor de R$ 5.000,00
a ser paga à cada autor da demanda,
é proporcional ao abalo sofrido e atende à função compensatória e pedagógica da indenização.

9.
Correto o valor atribuído à causa, pois corresponde ao efetivo proveito econômico buscado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a cláusula de eleição de foro que impede o acesso facilitado do consumidor à Justiça.

2. A ausência de disponibilização do contrato impede o início da contagem do prazo de arrependimento.

3. A contratação por meio de marketing agressivo e omissão de informações essenciais enseja vício de consentimento e autoriza rescisão com devolução integral dos valores pagos.

4. A cobrança de comissão de corretagem exige informação clara e destacada, sob pena de restituição integral.

5. A prática comercial abusiva e a frustração de expectativas legítimas caracterizam dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e IV; 51, IV e §1º; 54, §3º; L. 4.591/1964, art. 67-A, §10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.599.511/SP (Tema 938); TJMT, Ap.
Cív
. 1012809-98.2020.8.11.0041, j. 02/10/2024; TJTO, Ap.
Cív
. 0008371-05.2023.8.27.2722, j. 31/07/2024; TJSP, Ap.
Cív
. 1005593-44.2023.8.26.0565, j. 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da ação de restituição de valor pago cumulada com indenização por danos morais, proposta por Daniele Luiza Bispo da Mata e
Bidias
Nazareno da Silva Core em face da empresa Salinas Premium Resort Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a violação ao dever de informação e a existência de publicidade enganosa, condenando a
recorrente
a:

Restituir integralmente os valores pagos (R$ 11.970,00), corrigidos pela SELIC desde os desembolsos;

Pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00
à cada autor
, também corrigida pela SELIC;

Arcar com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas raz
õ
es recursais,
a

recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da
incompetência territorial;

Prejudicial de Mérito.

Da decadência do direito de arrependimento, por decurso do prazo legal previsto no art. 67-A, §10, da Lei 4.591/64;

Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita.

Da
legalidade da retenção da integralidade dos valores pagos, por se tratar de comissão de corretagem previamente destacada em contrato;

A impropriedade do valor atribuído à causa, que, segundo alega, deveria corresponder ao valor total do contrato;

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
“
quantum
”
indenizatório arbitrado a tal título.

Da
caracterização de litigância de má-fé por parte dos autores
da demanda;

Recurso

tempestivo e
com

preparo recursal recolhido

(
ID

nº
333076885
).

A parte
recorrida
apresentou suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID nº
332397407
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO
S
:
DANIELE LUIZA BISPO DA MATA CORE e BIDIAS NAZARENO DA SILVA CORE DA MATA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da ação de restituição de valor pago cumulada com indenização por danos morais, proposta por Daniele Luiza Bispo da Mata e
Bidias
Nazareno da Silva Core em face da empresa Salinas Premium Resort Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a violação ao dever de informação e a existência de publicidade enganosa, condenando a
recorrente
a:

Restituir integralmente os valores pagos (R$ 11.970,00), corrigidos pela SELIC desde os desembolsos;

Pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, também corrigida pela SELIC;

Arcar com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem. Feitos os esclarecimentos pertinentes, passo à análise das teses aventadas no
apelo
recurs
al
.

Preliminar.

Da alegação de incompetência territorial.

A cláusula de eleição de foro inserida em contratos de adesão, ainda que formalmente prevista, não prevalece em hipóteses de relação de consumo, quando compromete o acesso à justiça por parte do consumidor, parte presumidamente vulnerável.

Conforme dispõe o art. 101, I, do CDC, é competente o foro do domicílio do autor para as ações de responsabilidade civil do fornecedor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a nulidade de cláusulas que elegem foro distante do domicílio do consumidor em contratos de adesão, por configurar prática abusiva e afronta ao princípio da facilitação do acesso à justiça.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CABIMENTO DA SUA ANULAÇÃO QUANDO VERIFICADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE E A DIFICULTAÇÃO DO ACESSO À
JUSTIÇA .
RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pela possibilidade de anulação da cláusula de eleição de foro nos contratos de adesão quando verificada a vulnerabilidade da parte e a dificultação do acesso à
Justiça .
2. Não conseguiu o agravante desqualificar o precedente colacionado na decisão monocrática, o qual demonstra o entendimento desta Corte sobre a matéria. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do
julgado .
4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2009489 SC 2021/0340118-7, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022)

No presente caso, os apelados residem em Cuiabá/MT, local do ajuizamento da demanda. Já a cláusula contratual prevê o foro de Salinópolis/PA, o que implicaria ônus desproporcional e obstáculo ao exercício
do direito de ação, razão pela qual deve ser mantida a competência da comarca de domicílio dos consumidores.

Dessa forma, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Prejudicial de mérito.

Da decadência e do direito de arrependimento.

A apelante alega que o pedido de distrato teria sido formulado após o transcurso do prazo legal de 7 (sete) dias previsto no art. 67-A, §10, da Lei nº 4.591/64. Todavia, tal assertiva não encontra respaldo no acervo probatório, uma vez que restou demonstrado nos autos que os autores manifestaram a intenção de rescindir o negócio poucos dias após a contratação. Ademais, verifica-se que o próprio instrumento contratual não lhes foi oportunamente disponibilizado, tendo sido encaminhado
somente em 25/01/2023, embora a assinatura tenha ocorrido em 25/10/2022,
circunstância que, por si só, afasta a tese de extemporaneidade do distrato.

Nesse cenário, resta afastada a alegação de intempestividade, pois a falta de acesso ao conteúdo integral do contrato impede o início da contagem regular do prazo de reflexão. Mais que isso: as causas de nulidade apontadas – vício de consentimento e publicidade enganosa –
não estão sujeitas à decadência curta
, mas sim ensejam a anulação judicial do negócio.

Portanto,
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem. Analisando detidamente
o conjunto probatório, não há controvérsia quanto à natureza da relação jurídica firmada entre as partes: trata-se de relação de consumo, conforme
arts
. 2º e 3º do CDC. A apelada figura como
destinatária final de serviço habitacional sob regime de multipropriedade, cabendo, portanto, a incidência das normas protetivas do CDC.

No âmbito das relações de consumo, o dever de informação se impõe com maior rigor, exigindo transparência, clareza e destaque prévio das cláusulas relevantes ao consumidor, notadamente em contratos de adesão.

Nessa linha de intelecção, o
contrato
denominado
"PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE UNIDADE AUTÔNOMA FRACIONADA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – EMPREENDIMENTO SALINAS PREMIUM RESORT"

caracteriza-se como contrato de adesão, nos termos do art. 54 do CDC, com cláusulas previamente estabelecidas pela ré, sem possibilidade de negociação pelos autores. Em contratos dessa natureza, é imperioso que as cláusulas limitadoras de direitos sejam redigidas com destaque e clareza, conforme determina o §3º do art. 54 do CDC.

A jurisprudência tem se posicionado reiteradamente no sentido de reconhecer a abusividade das práticas adotadas por empresas do ramo de multipropriedade, especialmente quando caracterizada a venda emocional e o marketing agressivo, como na hipótese em tela.

Em casos similares, os tribunais têm adotado o posicionamento no sentido de rescisão contratual face à violação da boa-fé objetiva e do dever de informação.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
REGIME DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – SISTEMA DE USO “TIME SHARING” – PRÁTICA AGRESSIVA DE VENDA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONSTATADA – DIREITO À INFORMAÇÃO PRÉVIA DO CONTEÚDO DO CONTRATO – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA CONDUTA DO FORNECEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os
fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
É dever do fornecedor prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e garantir que o consumidor tenha pleno discernimento do pactuado. O art. 37, caput, do Código de Defesa do Consumidor condena a publicidade enganosa que veicula informação capaz de induzir em erro o consumidor e o uso de técnicas agressivas, que violam a boa-fé do consumidor e relativizam o princípio da força obrigatória do contrato. O uso de técnicas agressivas de promoção de venda com a aplicação de pressão psicológica para ludibriar e impedir o livre consentimento do consumidor constitui prática abusiva
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Observa-se que há omissão de informações relevantes por parte das requeridas, configurando vício de consentimento na celebração do contrato, além da violação ao direito básico do consumidor, impondo a rescisão contratual e a restituição de todos os valores pagos”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10128099820208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS.
CONTRATO. SISTEMA DE "TIMESHARING".
CDC. APLICABILIDADE.
MARKETING AGRESSIVO. CAPTAÇÃO ABUSIVA DA VONTADE DO CONSUMIDOR. VENDA EMOCIONAL. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA A ESTE TÍTULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR DEVIDAMENTE FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1- Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de rescisão/revisão do contrato de cessão de uso de unidade hoteleira, em regime de tempo compartilhado, com a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral. 2- Aplicam ao feito as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto caracterizadas as figuras de "consumidor" e "fornecedor", ambas previstas nos
arts
. 2º e 3º do referido diploma legal. 3-
Constata-se que inexistiu oportunidade aos autores para analisarem e discutirem as cláusulas, tornando plausível o alegado vício de consentimento. Na forma como foi apresentado, é nítido que os autores não puderam se inteirar do alcance das cláusulas contratuais
no momento em que
manifestada sua vontade aderente. Aliás, a venda
desses programas de viagens sempre é cercada de elementos tendentes a influírem no ânimo do contratante, deixando-o mais vulnerável à aceitação de condições não devidamente informadas
. 4-
A falha no dever de prestar informações, e o fato do contrato ter sido firmado sob pressão de marketing agressivo, causou frustração das expectativas dos autores, acarretando-lhes angústias e dissabores que extrapolam o mero aborrecimento, a justificar a indenização por dano moral pretendida
. 5- Sentença mantida. Apelo conhecido e improvido.1 (TJTO, Apelação Cível, 0008371-05.2023.8 .27.2722, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, julgado em 31/07/2024, juntado aos autos em 01/08/2024 16:16:46)” (TJ-TO - Apelação Cível: 00083710520238272722, Relator.: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 31/07/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS - destaquei).

“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TURISMO. Ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição das quantias pagas e, cumulativamente, revisão das cláusulas penais.
Autores que aderiram ao programa de "férias compartilhadas"
. Rescisão antecipada do termo pelos contratantes, por cláusulas abusivas e indevidas. Sentença de procedência. RECURSO DA RÉ BEACH PARK. Inconformismo quanto a não cobrança da multa contratual. Não cabimento.
Autores que enquanto desfrutavam de férias em instância turística (Beach Park –
Fortaleza-CE
) foram abordados e firmaram o contrato impugnado. Programa de "férias compartilhadas". Contratos de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado ("Time
Sharing
"). Ruptura do termo por opção dos contratantes, por constataram terem feito um "péssimo negócio", diante da abusividade das cláusulas contratuais. Admissibilidade, uma vez que ninguém é obrigado a se manter atrelado à contratação. Inequívoca relação de consumo
. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Contrato de adesão Inequívoca relação de consumo.
Cláusulas abusivas a exigir do consumidor o pagamento de elevadas parcelas mensais e taxas, sem a devida contraprestação pela parte requerida. Instrumento contratual sem clareza quanto à remuneração total devida a título de taxa de utilização. Uso dos serviços que, apesar de ser objeto de remuneração fixa, fica condicionado à disponibilidade de vagas nos hotéis e "resorts". Abusividade. Sem efetiva utilização dos serviços pelos autores. Direito ao desfazimento do negócio sem qualquer ônus.
Precedentes desta E. Corte relativos às mesmas fornecedoras. RECURSO DOS AUTORES. Pedido dos autores para majoração dos honorários de sucumbência. Montante de 10% do valor da condenação que se mostra condizente com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, notadamente a reduzida complexidade
da causa. Contudo, não sendo provido o recurso e tendo a parte adversa oferecido contrarrazões, é caso de majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10055934420238260565 São Caetano do Sul, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 11/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO. TURISMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. CONTRATOS DE TIME-SHARING, CUJA VENDA É DENOMINADA "EMOCIONAL". DIREITO AO EQUILÍBRIO CONTRATUAL E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. VANTAGENS, SERVIÇOS E PRODUTOS OFERECIDOS AO CONTRATO DE HOSPEDAGEM NÃO CUMPRIDOS.
INEXECUÇÃO OBRIGACIONAL. CONSTATAÇÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO NEGADO. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS ADIMPLIDAS.
GARANTIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.- No caso em julgamento, a violação ao direito ao equilíbrio contratual e ao dever de informação foram manifestamente violados no contrato celebrado pelo autor junto à ré de hospedagem em sistema compartilhado classificado time-sharing.
Depois de assinado o instrumento particular em meio a muita pressão psicológica e pelo modo utilizado de venda emocional dos produtos e serviços oferecidos, logo no dia seguinte, os autores refletiram sobre os termos da contratação e manifestaram o intento de rescindir, mas não puderam sob forte ameaça de imposição de altos encargos, enfraquecendo a ideia original.
O direito de arrependimento não poderia ser negado, ainda que a celebração da venda tenha ocorrido nas dependências da rede hoteleira em que estavam hospedados.
Os métodos impostos de publicidade e de venda, aliados a outras circunstâncias estratégicas, têm o condão de impedir e dificultar uma percepção racional daquilo que está sendo contratado, mesmo apresentando eventual conteúdo escrito. Na prática, tudo o que foi oferecido acaba não sendo possível de se executar, o que causa frustração de legítima expectativa suportada pelos autores da presente ação.
2.- Caracterizada típica abusividade incompatível com os princípios sociais do contrato, isto é, a boa-fé, a equivalência material e a função social, além daqueles previstos na relação de consumo, imperiosa a rescisão do contrato sem onerar os consumidores com pagamento de eventual cláusula penal, lembrando que não foi usufruído nenhum tipo de serviço anunciado de hospedagem, por obstáculo criado pela própria fornecedora-ré”. (TJ-SP -
APL: 10160363120168260361 SP 1016036-31.2016.8 .26.0361, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 19/10/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2018 - destaquei).

No caso vertente, extrai-se do conjunto probatório que os consumidores foram levados a aderir ao contrato a partir de expectativas legítimas criadas no momento da oferta, as quais não encontraram correspondência nas disposições contratuais posteriormente formalizadas. Tal descompasso evidencia falha no dever de transparência e informação, configurando inequívoca afronta às normas de proteção ao consumidor.

A incongruência entre as informações transmitidas no ato da contratação e o conteúdo efetivo das cláusulas pactuadas revela prática vedada pelo ordenamento, notadamente por caracterizar indução do consumidor a erro quanto a elementos essenciais da contratação, como a real capacidade de hospedagem e as condições de utilização e reserva do serviço ofertado.

Aliás, a
legislação consumerista é expressa ao assegurar ao consumidor o direito à informação clara, adequada e ostensiva, bem como ao rechaçar qualquer modalidade de publicidade ou oferta capaz de gerar falsa percepção acerca do produto ou serviço.

Ainda nesse sentido, a
alegação defensiva no sentido de que teria sido disponibilizado instrumento posterior de verificação contratual não se mostra apta a elidir a irregularidade constatada. Isso porque eventual apresentação de documentos após a formação da vontade não é suficiente para convalidar vícios já consolidados no momento da contratação, quando o consentimento foi prestado com base em informações incompletas ou distorcidas.

De igual modo, não prospera a invocação irrestrita do princípio da força obrigatória dos contratos. A moderna dogmática contratual não mais admite sua aplicação absoluta, devendo a autonomia privada ser exercida em consonância com os postulados da boa-fé objetiva e da função social do
contrato, que atuam como limites e vetores interpretativos das relações negociais, especialmente no âmbito das relações de consumo.

No contexto analisado, verifica-se clara ofensa a tais princípios, agravada pela reconhecida vulnerabilidade do consumidor, expressamente consagrada pela legislação de regência. O desequilíbrio contratual é manifesto, sobretudo diante de cláusulas que impõem ônus excessivo aos consumidores e asseguram vantagem desproporcional à fornecedora, em afronta às normas que vedam práticas abusivas e estipulações incompatíveis com a equidade e a boa-fé.

Assim, as condições rescisórias e os encargos impostos revelam-se desarrazoados e excessivamente onerosos, comprometendo a paridade contratual e legitimando a intervenção judicial para restabelecimento do equilíbrio da relação jurídica.

Por
fim
, quanto à insurgência da recorrente em relação ao valor atribuído à causa, verifica-se que é incontroverso nos autos que o vínculo contratual já se encontrava desfeito antes mesmo do ajuizamento da ação. Nesse cenário, revela-se acertada a fixação do valor da causa à luz do efetivo proveito econômico buscado pelos autores, consubstanciado no montante retido a título de entrada, acrescido da quantia postulada a título de indenização por danos morais.

Não há falar, portanto, em majoração do valor da causa com base no valor integral do contrato, porquanto a pretensão de rescisão contratual não constituiu o núcleo da controvérsia deduzida em juízo, circunstância devidamente evidenciada ao longo das manifestações processuais.

Da inexistência de danos morais indenizáveis.

Neste ponto recursal, evidencia-se a inequívoca configuração do dano moral.

No meu sentir, a
utilização de técnicas de marketing invasivas, aliadas à venda baseada em apelo emocional e à prestação de informações distorcidas, resultou na frustração legítima das expectativas dos consumidores, bem como na imposição de abalo que excede os limites do mero desconforto ou aborrecimento cotidiano.

Ressalte-se, ainda, o tempo excessivo despendido pelos autores em apresentação que ultrapassou duas horas, em ambiente que deveria ser destinado ao lazer, circunstância agravada pela submissão a intensa pressão psicológica e pela indução ao erro. Tais elementos revelam violação aos direitos da personalidade, mostrando-se plenamente aptos a amparar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Subsidiariamente
,
pugna pela
redução do

“
quantum
”
indenizatório arbitrado
.

No caso em apreço, o valor fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado à extensão do abalo moral experimentado pela parte autora, atendendo não apenas à função compensatória da indenização, mas também ao caráter pedagógico e sancionatório que a medida deve exercer sobre a empresa recorrente.

Registre-se, ainda, que a condenação por danos morais, mostra-se razoável, diante da conduta das rés — que, por meio de práticas comerciais invasivas e não transparentes, colocaram o consumidor em situação de vulnerabilidade, frustração e perda patrimonial injustificada.

A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial desta Egrégia 5ª Câmara, cujos parâmetros indenizatórios estão em consonância com os valores usualmente fixados por este órgão colegiado
,
in
verbis
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. PRÁTICAS ABUSIVAS NA CONTRATAÇÃO. FALTA DE TRANSPARÊNCIA E TÉCNICAS AGRESSIVAS DE VENDA.
RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A multipropriedade imobiliária configura relação de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange ao dever de informação e à proteção contra práticas comerciais abusivas. 2. A rescisão contratual por vício de consentimento decorrente de técnicas agressivas de venda e ausência de informações essenciais autoriza a devolução integral dos valores pagos, vedando-se a retenção de quantias pelo fornecedor. 3. A comissão de corretagem somente pode ser cobrada se houver informação clara e destacada ao consumidor antes da contratação, nos termos do Tema 938 do STJ.
4. A prática comercial abusiva na contratação de multipropriedade caracteriza dano moral in
re

ipsa
, sendo devida indenização ao consumidor.

5. A correção monetária e os juros de mora sobre valores pagos indevidamente incidem desde o desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ.
(...)”
(N.U 1018728-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

3.4.
Da
legalidade da retenção da integralidade dos valores pagos, por se tratar de comissão de corretagem previamente destacada em contrato
.

A apelante sustenta que o valor pago pelos autores –
R$ 11.970,00
– corresponde integralmente à comissão de corretagem e que esta foi destacada
no contrato. Contudo, não logrou comprovar nos autos que tal valor foi informado
de forma clara, expressa e prévia
, tampouco que os consumidores tinham conhecimento inequívoco da sua destinação no ato da assinatura.

As planilhas de distrato juntadas aos autos mencionam o valor apenas como “entrada”, sem menção à corretagem, o que reforça a ausência de informação adequada e caracteriza
violação ao dever de transparência
.

Conforme orientação do STJ (Tema 938), a legalidade da transferência da comissão de corretagem ao comprador exige
informação clara e destacada
, requisito não observado neste caso. A ausência de tal transparência macula a manifestação de vontade dos contratantes, afetando a própria formação válida do contrato.

Ademais, os autos demonstram a utilização de
técnicas de venda emocional
, com longa permanência dos autores no estande, oferta de brindes e ausência de acesso prévio ao contrato, práticas que configuram
publicidade enganosa e violam o princípio da boa-fé objetiva
.

Tais circunstâncias afastam a aplicação da Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato) naquilo que estabelece percentual de retenção de até 50%, pois não se trata de desistência imotivada pelo consumidor, mas sim de nulidade contratual fundada em vício de consentimento e violação de deveres contratuais fundamentais.

Nessas condições, revela-se indevida a limitação da restituição ao percentual máximo de 50% dos valores pagos, bem como a vinculação da devolução ao prazo de 30 (trinta) dias após a expedição do “Habite-se”, porquanto tais parâmetros pressupõem rescisão imotivada por iniciativa do adquirente, o que não se verifica no caso concreto. Assim, correta a rejeição do pedido recursal, devendo ser mantida a restituição nos termos fixados na sentença.

3.5.
Da litigância de má-fé praticada pelos autores da demanda.

A tese recursal de que os autores teriam agido com má-fé processual não encontra respaldo nos autos.

Para a caracterização da litigância de má-fé, exige-se a demonstração inequívoca de que a parte tenha incorrido em condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil, como alterar a verdade dos fatos, usar do processo para objetivo ilegal ou provocar incidentes manifestamente infundados. No entanto,
não se verifica qualquer elemento que evidencie a adoção de comportamento doloso ou temerário por parte dos apelados
.

Ao contrário, os autores exerceram de forma legítima o direito constitucional de ação, buscando a tutela jurisdicional para ver reconhecida a nulidade de negócio jurídico celebrado sob práticas comerciais abusivas e ausência de informação adequada — pleito que, inclusive, foi acolhido pelo juízo de origem com base nas provas constantes dos autos.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Juízo de primeiro grau em desfavor da empresa recorrente, tendo em vista que já foram arbitrados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026